Tribunal: TJES
Processo: 5010383-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A respeito da gratuidade da justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos

2. Aplicações financeiras, por si só, não se mostram suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência e obrigar a parte alegadamente hipossuficiente a se desfazer de tais valores para custear o processo, mesmo porque, uma das questões da demanda se volta justamente em pleitear o alegado dano material no valor do investimento.

3. Por comprovar não capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, deve ser deferida a gratuidade da justiça.

4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010383-84.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
PAULO HONORATO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO:
CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A respeito da gratuidade da justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos

2. Aplicações financeiras, por si só, não se mostram suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência e obrigar a parte alegadamente hipossuficiente a se desfazer de tais valores para custear o processo, mesmo porque, uma das questões da demanda se volta justamente em pleitear o alegado dano material no valor do investimento.

3. Por comprovar não capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, deve ser deferida a gratuidade da justiça.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PAULO HONORATO DA SILVA JUNIOR, contra decisão proferida nos autos da “ação de reparação de danos” em que, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga em até 15 (quinze) dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico www.tjes.jus.br (Id 18567955).

Em suas razões (id. 4726208), Aduz o agravante que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustendo próprio e de sua família, preenchendo os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar da decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça.

De plano, v
erifica-se não haver razões para mudar o entendimento firmado na análise do pedido liminar.

Isso porque, naquela oportunidade, restou consignado que no caso em apreço, o agravante demonstrou, ainda que minimamente, que faz jus a gratuidade da justiça.

A respeito da questão objeto do agravo, Código de Processo Civil, em seu Art. 99 assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24.06.2014, DJe 04.08.2014).

A Corte Superior de Justiça já decidiu que
“O benefício tem como principal escopo assegurar a plena fruição da garantia constitucional de acesso à Justiça, não comportando interpretação que impeça ou dificulte o exercício do direito de ação ou de defesa” e, ainda, que “O direito à gratuidade de justiça está diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem”
(REsp n. 1.837.398/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.
0
5.2021, DJe de 31.
0
5.2021.).

Observa-se que na decisão agravada, o magistrado indeferiu o pleito sob o seguinte fundamento:

[...] Compulsando os autos, o autor apenas juntou sua CTPS, sem vínculo empregatício recente, portanto, verifico o exorbitante valor investido na plataforma Trading Connect pelo requerente, o que presume que o mesmo possui fonte de renda que não fora juntada aos autos.

Em sendo assim, não fora evidenciado a hipossuficiência alegada pelo autor, restando demonstrado que o mesmo possui condições em arcar com as custas processuais de forma menos onerosa através do parcelamento, pois referem-se a 1,5% do valor da causa.

Vale ressaltar, que somente a declaração de hipossuficiência não tem o condão de comprovar por si só, a referida presunção de pobreza.

[...]

Em sendo assim, atinente ao que determina o §6º do art. 98 do NCPC, considerando as condições econômicas da requerente, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo, com especial relevo para a natureza da ação vertente, hei por bem determinar o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias.

DETERMINO o parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga em até 15 (quinze) dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico
www.tjes.jus.br
;

[...].

Ao analisar os documentos anexados aos autos do processo n. 5002354-28.2022.8.08.0038, verifica-se que o agravante não possui vínculo empregatício atual, sendo o último vínculo empregatício registrado no período de fevereiro a maio/2022, com salário contratual de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), na ocupação de motorista de caminhão na empresa Nortes Log Ltda.

Nos históricos id. 17323406, constata-se a ocorrência de duas transações efetivadas em 19/04/2022 e 27/04/2022, nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), que totalizaram a quantia de 636,76825 USDT e 400,49010863 USDT.

Sobre o investimento realizado pelo agravante, em consulta realizada no sítio eletrônico www.infomoney.com.br/cotacoes/cripto/ativo/tether-usdt/, informa o Tether (USDT) é uma stablecoin (criptomoeda com lastro em uma moeda física) lançada em 2014 com uma proposta de paridade com o dólar dos Estados Unidos, com cotação atual de R$ 5,17 (cinco reais e dezessete centavos) para cada unidade de USDT, assim convertido para o real, perfazendo o valor de R$ 5.363,93 (cinco mil trezentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos.

Ainda que o agravante tenha disposto de pequena aplicação financeira, não se mostra, por si só, suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência e obrigá-lo a se desfazer de tais valores para custear o processo, mesmo porque, uma das questões da demanda se volta justamente em pleitear o alegado dano material no valor do investimento.

Desse modo, verifica-se que a parte demonstrou que não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

[...]
1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que o agravante realmente não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável ao recorrente. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso do agravante ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003558, Relator :
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09.08.2021, Data da Publicação no Diário: 25.08.2021).

Por fim, ao analisar as razões da contraminuta, não se verifica qualquer elemento de prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do agravante, observando-se apenas o lançamento de impugnação genérica quanto ao direito pleiteado pela parte recorrente.

Dessa forma, embora tenha o Magistrado de primeiro grau, alcançado entendimento diverso, verific
a-se
que a presunção relativa do agravante restou comprovada pelos
argumentos e
documentos
laçados
no presente recurso.

Por fim, cabe ressaltar que o benefício não está restrito às custas processuais, mas também a toda despesa que venha a ser direcionada à parte autora, não se exigindo que a mesma esteja em situação de miserabilidade para que seja agraciado com a benesse.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para que o feito tenha seu prosseguimento sem o recolhimento das custas iniciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)